Tribunal: TJMT
Processo: 1030333-11.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030333-11.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSINEY JOSE DE ABREU - CPF: 813.385.381-87 (JUIZO RECORRENTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — CONSTATAÇÃO — DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO — IMPRESCINDIBILIDADE.

MULTA COMINATÓRIA — SACRIFÍCIO DE TODA A COLETIVIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

A omissão da Administração em decidir o requerimento administrativo, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Como a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda a coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar pelo meio, que, bastante para assegurar a efetividade da prestação, recaia na pessoa do próprio renitente ao cumprimento da ordem judicial.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 82929039) proferida em
mandado de segurança impetrado contra ato do
Secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
.

Na inicial, é alegado que, para solicitar análise para progressão na carreira, protocolou os seguintes requerimentos administrativos:
a
) em 5 de novembro de 2018, protocolo nº 201836970;
b
) no dia 8 de fevereiro de 2019, protocolo nº 201941356; e
c
) na data de 8 de maio de 2019, protocolo nº 201947195; porém em nenhum deles obteve resposta acerca dos pedidos, razão da impetração.

A pretensão é para que a autoridade indicada coatora analise os requerimentos administrativos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller (Id. 83895981), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
Ante o exposto, constata-se a ilegalidade do ato coator, por consequência natural de causa e efeito, julgo procedente o presente
mandamus
, apenas para ratificar a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, concedo a segurança.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/ STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).
[...]. (Id. 82929039 – fls. 3/4).

Josiney José de Abreu protocolou três (3) requerimentos administrativos com a finalidade de que fossem analisados pedidos de progressão funcional:
a
) protocolo nº 201836970, na data de 5 de novembro de 2018 (Id. 82929005 – fls. 1/2);
b
) protocolo nº 201941356, em 8 de fevereiro de 2019 (Id. 8292006 – fls. 1/2); e
c
) protocolo nº 201947195, no dia 8 de maio de 2019 (Id. 82929007 – fls. 1/2).

A impetração deu-se em 7 de julho de 2020, logo, transcorreu
quatrocentos e vinte e seis (
426) dias
, a contar da data do protocolo mais recente (8 de maio de 2019), sem que houvesse resposta alguma da Administração, conforme se verifica nos
extrato de andamento de processo administrativo
(Id. 82929007).

No dia 12 de agosto de 2020 foi deferida a liminar nos seguintes termos: “
Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, concedo a medida liminar e, determino a autoridade apontada como coatora que promova, no prazo máximo de dez (10) dias, a análise conclusiva dos requerimentos administrativos autuados sob os n.º 201836970, 201941356 e 201947195, pena de multa diária a ser fixada, sem prejuízo de demais sanções
” (Id. 82929023 – fls. 3).

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porque o artigo 5º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990,
fixa o prazo para análise
e decisão dos requerimentos administrativos:

Art. 131. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou de interesse legítimo.

Parágrafo único. É possibilitado, dependente somente de sindicalização prévia, que o requerimento seja subscrito pelo respectivo Sindicato da categoria do servidor.

[...]

Art. 133. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Parágrafo único.
O requerimento e o pedido da reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 05 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos autos pela autoridade julgadora, após a apreciação pela Procuradoria-Geral do Estado, consoante estabelece o art. 14, II, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002
. [sem negrito no original]

Na Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.692, de 1º de julho de 2002, que “
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
”, está:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa
, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3°
O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
. [sem negrito no original]

Por conseguinte, é imprescindível a fixação de prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito do requerimento:

[...] se a autoridade administrativa, sem motivação, não observa o prazo legal para o fornecimento das informações requeridas, pode-se impetrar mandado de segurança para que ela seja compelida ao fornecimento das informações, em tempo razoável, nos termos do art.
1º
da Lei n.
12.016
/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 32442/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

[...] A omissão da Administração em decidir o requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Segurança indeferida em relação à Juari Antonio do Sacramento, e deferida, em parte, quanto a Emiliano Francisco de Souza. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 16569/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de setembro de 2016).

[...] Orientação jurisprudencial assente nesta Corte de que
a injustificada demora no trâmite dos procedimentos administrativos configura lesão a direito subjetivo individual, passível de determinação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para fazê-lo
. [...]. (TRF1, Sexta Turma, remessa necessária em mandado de segurança 55579-93.2013.4.01.3400, relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, julgamento em 26 de janeiro de 2015).

A sentença está a merecer retificação no que se refere à multa cominatória fixada na decisão que deferiu o pedido de liminar, a qual foi confirmada pela sentença.

A imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial;

livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições
” (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11, redação vigente à época da impetração).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [Sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença para excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021